Tribunal: TJMT
Processo: 1023344-73.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023344-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO KOENIGKAN MARQUES - CPF: 023.807.018-22 (ADVOGADO), ANA PAULA REZEK PINESE PRESOTTO - CPF: 095.552.548-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

É cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente, se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu no caso. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.

Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Rezek Pinese Presotto em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, considerando que o prazo prescricional da ação de execução é de 3 (três) anos e que tal ação foi proposta em 06.07.2016, aproximadamente 08 (oito) anos se passaram, sem que tenha ocorrido a citação da executada, em razão da inércia do exequente-agravado, restando configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Prossegue defendendo ainda, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, mormente porque, a penhora recaiu sobre o saldo bancário da executada, no valor de R$ 3.650,82 (três mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), que está aquém de 40 (quarenta) salários mínimos. Forte em tais argumentos, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 235621670).

As informações não foram prestadas pelo juízo.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 241233697), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Ana Paula Rezek Pinese Presotto
, visando o recebimento do débito atualizado no valor de R$ 16.494,45 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário n.º B30830589-0, firmada em 01.11.2013.

Após diversas tentativas frustradas de citação da executada, inclusive no endereço informado no contrato, a agravada requereu o arresto cautelar online de ativos financeiros (id. 143785734), sendo deferido pelo magistrado a pesquisa e a indisponibilidade, via Sisbajud (id. 144578079 – autos de origem).

Durante a marcha processual, houve o bloqueio do valor no montante de R$ 3.650,82 na conta de titularidade da executada (id. 144578085), momento em que, compareceu aos autos e opôs exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do valor bloqueado (id. 149341121 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não ocorreu a prescrição intercorrente, bem como não restou demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 160248272 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando, em apertada síntese, que a execução estaria prescrita, pois transcorreram mais de oito anos sem que houvesse citação válida. Ainda, defende que os valores bloqueados, no montante de R$3.650,82, seriam impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição e ausência de demonstração de que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

Dito isso, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que, por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes, e de fácil percepção, que fulminam de nulidade o título executivo, podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que definitivamente não ocorreu.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC [...]

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
[...]”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014).

Na espécie, embora a recorrente informe o lapso temporal transcorrido nos autos, sem que houvesse a efetiva satisfação do débito executado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da exequente, ora agravada, mormente pelo fato de que
foram realizadas diversas intervenções no feito, inclusive com a localização de ativos financeiros através do Sisbajud.

In casu
, a agravada demonstrou ter adotado as providências necessárias para a localização da agravante, indicando 08 (oito) endereços diferentes na tentativa de localizar a executada (id. 111048247 e id. 12915367), tendo inclusive requerido arresto executivo para sua citação (id. 143785734). Ora, é cediço que a eventual demora é atribuível ao sistema judiciário, não à exequente, afastando, portanto, a hipótese de prescrição intercorrente.

Ressalta-se que a jurisprudência é uníssona em considerar que a mera dificuldade de citação, decorrente de obstáculos como a ocultação ou mudança de domicílio do devedor, não interrompe automaticamente o curso do prazo prescricional.

Além disso, a jurisprudência tem reiterado que a promoção de diligências infrutíferas não caracteriza inércia do credor. A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2294113/DF,

Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Deste modo, não sendo comprovado que houve paralização do processo por inércia do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a r. decisão ser mantida neste ponto.

Superada essa questão, a recorrente alega que os valores bloqueados em sua conta poupança são impenhoráveis, por estarem abaixo de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC. Todavia, a legislação e a jurisprudência exigem que a parte devedora comprove a impenhorabilidade, demonstrando que os valores são destinados à subsistência, o que não ocorreu nos autos.

Assim, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, em que pese, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança ou conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja resguardada pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, X, do CPC, a referida regra é mitigada quando demonstrado que o uso da conta é desvirtuado da função de acumular reservas financeiras, mas como modalidade de transação bancária, sendo afastada a impenhorabilidade.

Ainda, a agravante não juntou aos autos extratos ou outros documentos que comprovassem que os valores bloqueados são efetivamente utilizados para sua subsistência. A mera alegação genérica não é suficiente para afastar a penhora, cabendo ao devedor o ônus da prova da impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

À vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou o magistrado
a quo:

“Nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, de modo que, ausente prova das alegações, deve ser mantida a constrição realizada via Sisbajud, cuja origem salarial e de reserva financeira para subsistência não foi evidenciada.”
(id. 160248272).

Diante desse cenário, não há meios de se reconhecer a impenhorabilidade. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.”
(RAI n.º 1011930-78.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 17.07.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES NECESSÁRIOS A SUBSISTÊNCIA FAMILIAR (ART. 833, INC. X, CPC) – AUSÊNCIA DE PROVAS –
PRECEDENTES DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má fé, abuso de direito ou fraude. (...) (AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020).

Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso X, do artigo 833 do CPC
.”
(RAI n.º 1003014-55.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 02.05.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024